Tribunal: CARF
Processo: 11040.720306/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720306/2019-44
ACÓRDÃO
2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARROZEIRA BOM JESUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que diz respeito ao questionamento referente ao
SENAR, e na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial, para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação).

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720306/2019-44
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 227/247) interposto por ARROZEIRA BOM
JESUS LTDA em face do Acórdão no. 04-42.436 (e-fls. 207/215), proferido em 29 de março de
2017, pela 4a Turma da DRJ/CGE, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário.
Em sua origem, o processo é formado de Autos de Infração lavrados para cobrança
das contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a Seguridade Social, inclusive GILRAT,
e contribuição social para os TERCEIROS (SENAR) incidentes sobre as aquisições de produtos rurais
oriundos de produtores pessoas naturais (arroz) não declarados na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos e apresentou Impugnação (e-fls.
121/140), com argumentos assim resumidos pela decisão de piso:
I – DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR-SE OS VALORES DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO
IMPUGNANTE SE ESTE NÃO FEZ A RETENÇÃO. 123 A 127 · Não é o responsável
tributário obrigado pelo recolhimento de contribuições sociais não retidas, ao
impugnante só lhe pode ser imposta multa por descumprimento de obrigação
acessória, segundo os argumentos de fls. 123 a 127;
· o que faz com que a regra do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, seja ilegal, já
que, pensar diversamente levaria a fazer com que pessoa que não detém
qualquer capacidade contributiva, nem mesmo aquela adquirida pela
circunstância da retenção, recolhesse tributo, o que a ordem jurídica pátria
repele, segundo os argumentos de fls. 123 a 127;
· ainda assim não se poderia aplicar o art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91, no
ponto que trata da contribuição do empregador rural pessoa física sobre o
resultado da comercialização da produção, pois tal dispositivo não encontra
amparo na Constituição Federa, segundo os argumentos de fls. 123 a 127;
II – DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE O CONTRIBUINTE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. 128 A 139 · Sendo assim, por qualquer ângulo
que se examine a questão, não há como subsistir a cobrança dos valores devidos
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720306/2019-44
3
pelos produtores rurais pessoas físicas a título de contribuição sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural, em razão da ausência de
suporte constitucional para a norma jurídico-tributária que institui tal exação (art.
25 da Lei 8.212/91, com as alterações promovidas pela legislação posterior).
· Por sua vez, condição para impor validamente a obrigação de retenção
estabelecida no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, é a validade da própria
contribuição previdenciária.
· A partir do momento em que as contribuições previstas no art. 25 da referida lei
são inconstitucionais, não há como exigir que o impugnante tenha realizado a
retenção e, ainda, que tenha repassado os valores correspondentes para a União
Federal.
· Na hipótese, em virtude da invalidade das referidas contribuições, a autuação
levada a efeito não merece subsistir, pois pretende cobrar tributo que não deveria
ter sido recolhido nem mesmo pelo produtor empregador rural pessoa física na
condição de contribuinte, conforme argumentos de fls. 128 a 139.
DOS PEDIDOS.
· inexistência do dever de recolhimento do principal se não foi realizada a
retenção, por absoluta falta de capacidade contributiva por parte do responsável
tributário;
· na hipótese de não ser admitido o pedido anterior, inexistência do dever de
retenção, em virtude da inconstitucionalidade das contribuições dos incisos I e II
do art. 25 da Lei no 8.212/91, no que diz respeito às aquisições realizadas dos
produtores rurais pessoas físicas empregadores.
· Requer a intimação do impugnante e de seu procurador.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, tendo sido proferido o Acórdão no. 04-
42.436 (e-fls. 207/215), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RURAIS -SUB-ROGAÇÃO.
A aquisição de produtos rurais oriundos de produtores pessoas naturais ou
intermediário, por pessoa jurídica, há sub-rogação desta como responsável
tributário por substituição pelas contribuições sociais a SEGURIDADE SOCIAL e
para TERCEIROS devidas pelos produtores pessoas naturais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi devidamente cientificado do resultado de julgamento por meio
do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 31/03/2017, conforme Termo de Ciência por abertura
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720306/2019-44
4
de mensagem (e-fl. 224) e apresentou Recurso Voluntário em 20/04/2017 (e-fls. 225/226)
reiterando os argumentos anteriormente apresentados, assim resumidos pelo próprio recurso:
(i) a inexistência do dever de recolhimento pela recorrente do principal se não foi
realizada a retenção, por absoluta falta de capacidade contributiva por parte do
responsável tributário, em virtude da ilegalidade do art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91, por afronta ao art. 128 do CTN;
(ii) na hipótese de não ser admitido o pedido anterior, a inexistência do dever de
retenção, em virtude da inconstitucionalidade das contribuições dos incisos I e II
do art. 25 da Lei no 8.212/91, no que diz respeito às aquisições realizadas dos
produtores rurais pessoas físicas empregadores.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Em 05/12/2018, foi apresentada petição (e-fls. 269/271) de desistência parcial do
recurso administrativo, exclusivamente com relação aos valores relativos ao Funrural, para adesão
ao parcelamento do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR).
Foi proferido Despacho (e-fls. 282), determinando o retorno dos autos à unidade de
origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para análise e processamento da petição de
desistência, com eventual retorno ao CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência
parcial.
Foi emitida Carta cobrança SACAT no. 12/2019 (e-fls. 293), cientificada ao
contribuinte.
Foi apresentada nova petição (e-fls. 298/304) esclarecendo que a sua desistência foi
apenas parcial, envolvendo exclusivamente os valores relativos ao FUNRURAL – ou seja, não
desistiu do recurso voluntário na parte que discute o SENAR, a qual continuaria a discutir a
legitimidade da autuação e da cobrança.
Foi proferido novo Despacho (e-fls. 306/308) entendendo que não seria possível a
desistência parcial, e indeferindo o pedido de encaminhamento para o CARF. Foi emitida nova
carta cobrança e encaminhada ao contribuinte.
Às e-fls. 325/329 foi juntada cópia da decisão limitar proferida no mandado de
segurança no. 5002207-78.2019.4.04.7110/RS, para que fosse reconhecido o seu direito de desistir
parcialmente do recurso para inclusão no parcelamento apenas dos débitos de FUNRURAL, e para
que o processo administrativo prosseguisse com relação ao débito de SENAR. A liminar foi
deferida.
Os autos foram reencaminhados para o CARF para análise e julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720306/2019-44
5

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido interposto no prazo de 30 dias,
contados da ciência do resultado do julgamento. Contudo, deve ser apenas parcialmente
conhecido, como se verá a seguir.
2. Do Mandado de Segurança no. 5002207-78.2019.4.04.7110/RS e da desistência
parcial do Recurso Voluntário
Antes de adentrar na análise do recurso voluntário, é necessário fazer
esclarecimentos sobre o Mandado de Segurança ajuizado pela empresa em razão do
indeferimento da desistência parcial do recurso voluntário.
Como relatado, a liminar foi deferida e sobreveio sentença que rejeitou a alegação
de descumprimento parcial da decisão e concedeu a segurança para: (a) determinar a remessa dos
autos do processo administrativo n° 11040.720306/2019-44 ao CARF para julgamento do recurso
voluntário; (b) suspender a exigibilidade dos créditos tributários discutidos no referido feito
administrativo, e, por consequência, determinar a exclusão do CADIN; (c) determinar que a
autoridade coatora não crie óbice à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa em
razão do referido processo administrativo.
No reexame necessário, o TRF da 4a Região negou provimento à remessa oficial em
10/11/2021, em acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Considerando a desistência parcial do recurso voluntário no que tange à
contribuição ao FUNRURAL, com a consequente inclusão no Programa de
Regularização Tributária Rural - PRR, remanesce a discussão relativa à
contribuição ao SENAR, cujo desmembramento resultou em processo distinto,
ainda pendente de análise junto ao CARF, não havendo óbice à expedição
certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.
A decisão transitou em julgado em 25/01/20221.
Dessa forma, foi reconhecido o direito do recorrente ao desmembramento do
processo e desistência parcial do recurso, de modo que o CARF deverá analisar o recurso

1 Informações obtidas por meio da consulta pública no site do TRF4.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720306/2019-44
6
voluntário, no que diz respeito à contribuição devida ao SENAR, que não foi incluída no Programa
de Regularização Tributária Rural (PRR).
Considerando que o Recurso Voluntário foi interposto antes da adesão ao PRR e a
desistência parcial do recurso, verifica-se que este deve ser apenas parcialmente conhecido.
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, apenas no que diz
respeito ao questionamento referente ao SENAR.
3. Da contribuição devida ao SENAR devida por sub-rogação
O lançamento refere-se à obrigação estabelecida na Lei no 8.212/1991, artigo 25,
com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, ao produtor rural, que foi sub-rogada à recorrente,
enquanto adquirente da produção comercializada, por imposição legal contida na Lei no 8.212/91,
artigo 30, IV:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento.
Com relação à contribuição para o SENAR, assim estabelece a Lei no 9.528 de
10/12/1997, em seu artigo 6o:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural." (Redação alterada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001).
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720306/2019-44
7
Acerca da constitucionalidade da sub-rogação estabelecida pelo art. 30, IV, da Lei
no. 8.212/91 e da ilegitimidade passiva da recorrente em relação à cobrança, verifica-se que a ADI
4395, que a tem por objeto, ainda não teve o seu mérito julgado pelo STF. O julgamento foi
suspenso em dezembro de 2022, para proclamação do resultado em sessão presencial, o que
ainda não ocorreu. Deste modo, conquanto se possa concordar com o recorrente que “a
jurisprudência do STF caminha para a declaração da inconstitucionalidade da cobrança”, isso ainda
não ocorreu.
Ressalto que, em 24/02/2025, na referida ADI, o Tribunal, por unanimidade,
referendou a decisão liminar proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, e determinou “a
suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da
constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.” Ocorre que
tal suspensão não obsta o prosseguimento e julgamento deste processo administrativo, conforme
preconiza o artigo 100 do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional, assim como o disposto no art. 98
do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Diante disso, uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não
cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza, razão pela qual deve
ser mantido o lançamento tributário.
Ainda sobre a contribuição para o SENAR, objeto deste lançamento fiscal, a PGFN
emitiu o Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e recursos
esse tema referente à substituição tributária dessa contribuição prevista no art. 6o, da Lei no
9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do entendimento no âmbito das
turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido da impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720306/2019-44
8
23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente é válida a
partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei no 9.528, de 1997.
Os trechos do Parecer evidenciam a questão:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de
1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991,
como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720306/2019-44
9
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional,
em sendo desfavorável à Fazenda Nacional: [...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não
se confundem e não interferem na presente análise.
11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na lista
de dispensa de contestação e recursos da PGFN: 1.45 – Substituição tributária a)
Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial. Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV,
da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento
para a substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997. Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt
no REsp 1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência:
Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: XX/12/2021 DESPACHO Processo
no 10695.101507/2020-14 Ponho-me de acordo com o Parecer PGFN/CRJ/COJUD
SEI no 19443/2021/ME (SEI no 20839085), que veicula, forte no art. 19, VI, b, c/c
art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões, interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ acerca da impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de
1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente é válida a
partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
FERNANDO MANCHINI SERENATO
Coordenador de Consultoria Judicial Substituto De acordo.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional
Aprovo. Encaminhe-se como proposto.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720306/2019-44
10
Documento assinado eletronicamente ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13 APROVO,
para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a
seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da
PGFN: 1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no
9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial. Resumo:
Impossibilidade de u:lização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o da
Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência: Parecer SEI no
19443/2021/ME Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
bem como restitua-se o expediente à Procuradoria-geral Adjunta de
Representação Judicial para as providências cabíveis. Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente
ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em 19/04/2023.
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da PGFN,
não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 3o, §3o, da Lei no
8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente
se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 01/06/2011 a
31/12/2013, dou provimento ao recurso, para cancelar o Auto de Infração relativo as
contribuições para o SENAR (e-fls. 18/27), incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Por fim, a recorrente requer intimação em nome dos patronos o que não pode ser
deferido, tendo em vista o disposto na Súmula CARF no. 110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.683 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720306/2019-44
11
As intimações relativas a este processo seguirão os tramites regulares, nos termos
do Decreto no. 70.235/1972.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas no
que diz respeito ao questionamento referente ao SENAR, e na parte conhecida, em dar-lhe
provimento parcial, para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR incidentes sobre a
aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 350
DF CARF MF
Original